Tribunal: TJDFT
Processo: 0718897-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. ARRESTO DE BENS ANTERIOR À CITAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. LIBERDADE NEGOCIAL CONDICIONADA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. CPC/2015. FLEXIBILIZAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. REQUISITOS E LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO SOBRE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELO JUIZ. ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Muito embora a cláusula geral de negócio jurídico processual (art. 190, CPC) admita que a vontade das partes tenha impacto no procedimento e na relação jurídica processual estabelecida em lei, não pode o negócio processual afastar a incidência das garantias constitucionais, quanto à forma do desenvolvimento e os resultados do processo (devido processo legal), porquanto são fundamento de validade das normas contidas no Código de Processo Civil (CPC), que, por sua, vez, serve de supedâneo para eventuais “contratos processuais”.

2. Assim, convenções tendentes a suprimir o contraditório ou o direito de defesa tem objeto ilícito e são nulas de pleno direito. Aplica-se, aqui, a limitação constante no Código Civil (art. 2.035, parágrafo único), no sentido de que são nulas as convenções cujo teor viole as garantias constitucionais do processo, os costumes e a ordem pública.

3. A possibilidade de flexibilização procedimental, consagrada na teoria dos negócios jurídicos processuais, não vincula automaticamente o juiz, que continua dispondo da faculdade de recusa, nas hipóteses de nulidade da cláusula, de inserção abusiva ou de manifesta vulnerabilidade de uma das partes, na forma prevista no artigo 190, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. Portanto, compete ao juiz analisar a possibilidade de flexibilização procedimental, com base nas variantes objetivas e subjetivas do caso em concreto e, com fulcro nas garantias constitucionais, modelar o procedimento para a obtenção da adequada tutela. Assim, a flexibilização judicial somente se dá em caráter excepcional e mediante uma série de condicionantes, restando, pois, preservado o regime da legalidade das formas como regra.

5. Sobre a questão, manifestou-se recentemente o Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Corte Superior, entendendo que: “no negócio jurídico processual, não é possível às partes convencionar sobre ato processual regido por norma de ordem pública, cuja aplicação é obrigatória”. Além de ressaltar que a ausência do contraditório pode resultar em desigualdade de armas no processo, caso em que o negócio processual, ao menos nesse ponto, deverá ser considerado inválido; também destacou “afronta à cláusula legal e constitucional que prevê o direito ao processo justo, conduzido pelo juiz competente, sendo incongruente vincular o julgador à forma pactuada pelas partes para a realização de função de sua titularidade” (REsp 1810444/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 28/04/2021).

6. Ainda que se considere o pedido de arresto, que se destina a dar efetividade à execução, o próprio agravante demonstra que o estabelecimento comercial permanece no mesmo local e em pleno funcionamento (ID 26468012 - p. 117 e ss) e, portanto, ausente a hipótese de não ter sido localizado para citação.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.